Tribunal: TJPA
Processo: 0803700-08.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803700-08.2024.8.14.0013

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
SAÚDE
PÚBLICA.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS
NÃO INCORPORADOS À RENAME. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação
cível interposta pelo Município de Capanema contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em benefício de Elias Sousa dos Reis, infante com Transtorno do Espectro Autista determinando o
fornecimento
gratuito d
a fórmula nutricional PREGOMIM PEPTI OU SIMILAR na quantidade de 08 latas por mês, para tratamento de imunoterapia para mosquito e formiga
(CID 10: W57),
durante o período de 02 anos.
O Município alegou a não i
nclusão da medicação na lista do SUS; e, a mitigação do direito à saúde em face de normas regulatórias do SUS
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Capanema pode ser compelido ao
fornecimento
de
medicamentos
não padronizados pelo SUS; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre os entes federativos na prestação de serviços de
saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF, especialmente no Tema 793, estabelece a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios na efetivação do direito à
saúde
, não podendo o cidadão ser obrigado a eleger previamente o ente competente.

A concessão judicial de
medicamentos
não incluídos na lista do SUS é admitida pelo STJ desde que comprovada prescrição médica idônea, inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS e hipossuficiência do paciente — requisitos atendidos no caso concreto.

O laudo médico juntado aos autos demonstra a eficácia do medicamento não disponível na rede pública.

A atuação do Judiciário, diante da omissão estatal na garantia de direitos fundamentais, não configura violação à separação de poderes, mas exercício legítimo da função jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos respondem solidariamente pelo
fornecimento
de
medicamentos
, independentemente da gestão plena de
saúde
local.

É admissível a concessão judicial de medicamento não contemplado da lista do SUS quando houver prescrição médica justificada, ausência de alternativa terapêutica eficaz e hipossuficiência do paciente.

A intervenção judicial para assegurar o direito à
saúde
não afronta a separação dos poderes quando caracterizada a omissão estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793; STJ, jurisprudência consolidada sobre
fornecimento
de
medicamentos
fora da lista do SUS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação
cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CAPANEMA contra sentença que julgou procedente a ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em favor de ELIAS SOUSA DOS REIS, determinando que o ente municipal forneça
a fórmula nutricional PREGOMIM PEPTI OU SIMILAR na quantidade de 08 latas por mês, para tratamento de imunoterapia para mosquito e formiga
(CID 10: W57),
durante o período de 02 anos
, conforme prescrição médica.

O Município de Capanema, nas razões recursais, sustentou inicialmente que o
medicamento
solicitado não integra a lista do SUS
bem como, a mitigação do direito à saúde em face de normas regulatórias do SUS.

Pediu a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu todos os pontos apresentados, sustentando que a responsabilidade pela prestação de serviços de
saúde
é solidária entre os entes federativos, independentemente da organização interna do SUS.

Afirmou que a recusa do Ente Municipal ao
fornecimento
de
medicamento
prescrito, mesmo que fora da lista padronizada, afronta o direito à
saúde
e à dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal.

Ressaltou, ainda, que a judicialização se deu após esgotadas as vias administrativas, e que a urgência do quadro clínico justifica a intervenção do Judiciário para garantir a eficácia do tratamento prescrito.

Pediu a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça ratificou in totum a manifestação do membro oficiante na instancia inferior.

É o relatório.

VOTO

Vou negar provimento ao recurso.

De fato, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que União, Estados e Municípios são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à
saúde
(Tema 793/STF), não sendo possível ao cidadão precisar eleger o ente competente.

A distribuição de competências entre os entes não exime nenhum deles da obrigação solidária, tampouco pode servir de escudo à omissão estatal.

Quanto aos
medicamentos
não constantes da lista do SUS, o STJ já pacificou que é possível a sua concessão judicial, desde que haja prescrição médica fundamentada, inexistência de alternativa terapêutica eficaz disponível no SUS e demonstração da hipossuficiência do paciente — requisitos esses plenamente atendidos nos autos.

O laudo médico apresentado demonstra
que a criança Elias Sousa dos Reis necessita da medicação de imunoterapia específica, para tratamento de alergia à picada de insetos (mosquitos e formigas). Por outro lado, o menor não obteve respostas satisfatórias ao tratamento de sua enfermidade por meio de outros métodos, entre as medicações contempladas pelo SUS. Ressalta-se a medicação prescrita foi aprovada pela Anvisa

Frise-se que a família da criança não possui condições financeiras para adquirir o fármaco, ou seja, não pode tratar a enfermidade sem contar com a participação do Poder Público.

Nesse sentido colaciono entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO DE SAÚDE. AGRAVADA PORTADORA DE PSORÍASE EM ESTÁGIO AVANÇADO. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO À LISTA DO SUS. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A norma prevista no artigo 196 da CF estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, tendo ele, por conseguinte, a obrigação de zelar pela saúde de seus cidadãos, obrigação que abrange o fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de saúde de quem não tenha condições para custeá-lo. 2. A recorrente comprovou a doença que lhe acomete, bem como a necessidade de seu fornecimento. 3. O argumento de que, por não constar da lista do SUS, não deve ser fornecido o medicamento pleiteado pela agravada, não exime a parte agravante do dever constitucionalmente previsto. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1268641/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 17/02/2017)

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA. MEDICAMENTO NÃO DISPENSADO PELO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER. MEDICAMENTO AUSENTE DA GRADE DE PADRONIZAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. Trata-se de recurso especial em que se busca a reforma do acórdão de origem, a fim de que as autoridades competentes se comprometam a fornecer ao recorrente medicamento específico não constante das listas do Sistema Único de Saúde - SUS (Zytiga 250mg), a ser utilizado no tratamento de câncer de próstata por ele apresentado.

2. O autor fez juntar aos autos relatório médico com registro da necessidade da medicação para seu tratamento e declaração emitida pelo Instituto Nacional do Câncer - INCA, informando que o medicamento pleiteado não é dispensado para pacientes por não constar na grade de medicamentos padronizados. 3. O acórdão encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual "o profissional da rede privada goza da mesma credibilidade que o médico da rede pública, até por estar mais próximo ao paciente e conhecedor de sua realidade e do quadro clínico a que está acometido, sendo seu laudo apto a sustentar o direito do paciente" (AgInt no RMS 51.629/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2018, DJe 26/3/2018). 4. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, que fixa requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS. Os critérios estabelecidos só serão exigidos nos processos judiciais que forem distribuídos a partir desta decisão, sendo eles: 1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou NECESSIDADE DO MEDICAMENTO, ASSIM COMO DA INEFICÁCIA, PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA, DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS; 2 - INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE DE ARCAR COM O CUSTO DO MEDICAMENTO PRESCRITO; e 3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 5. Na presente hipótese, mesmo que a cumulação de tais requisitos não seja exigível, nos termos da modulação de efeitos realizada por ocasião do julgamento do recurso repetitivo, mister destacar que eles se encontram todos configurados, constituindo, pois, obrigação do poder público o fornecimento do aludido medicamento, mesmo que não incorporado em atos normativos do SUS.

6. Recurso especial provido para que sejam condenados os Réus, integrantes do SUS, ao fornecimento do medicamento Zytiga 250mg ao recorrente, na quantidade prescrita, enquanto comprovada a necessidade de seu uso. (REsp 1682973/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018)

Neste contexto, a atuação do Judiciário não configura ingerência administrativa, mas sim a concretização de um direito fundamental que está sendo negligenciado. O Poder Judiciário deve intervir sempre que houver omissão ou resistência indevida do Estado em assegurar direitos essenciais.

Por fim, o Ministério Público de segundo grau, em parecer fundamentado, ratificou integralmente os argumentos lançados nas contrarrazões da promotoria de origem, destacando a pertinência jurídica e técnica da sentença e pugnando pela manutenção da decisão em todos os seus termos.

Diante do exposto, voto por
NEGAR PROVIMENTO
à
apelação
interposta pelo Município de Capanema, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/09/2025